Tribunal: TJSP
Processo: 0053840-54.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade das tarifas de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia deve ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente prestados ou o valor é abusivo – Acórdão que reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato – Ausência de comprovação da realização de laudo de avaliação do veículo – Abusividade da tarifa de avaliação configurada – ACÓRDÃO readequado para dar provimento em parte à apelação, para declarar, não só a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, mas também a de avaliação do bem.